Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737325-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLEND AGRAVADO: TATIANA PRADO PIERINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO BLEND contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de TATIANA PRADO PIERINI, acolheu à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e, por consequência, declarou a nulidade de todos os atos posteriores à sua citação. Preparo recolhido (ID 63708539/63705841). É o relatório. Decido. O art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - RITJDFT atribui ao relator a competência para homologar desistências. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, o agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 64183387): “Considerando que houve a anulação da decisão ora Agravada (ID. 207094060) pelo juízo de 1o grau, perdeu-se o objeto da presente demanda, conforme comprovado pelo documento que segue anexo (Doc. 01). 2 - Outrossim, considerando que a parte Agravada ainda não se manifestou nos autos, não gerando a desistência prejuízo a esta, requer o Recorrente a DESISTÊNCIA DO RECURSO de Agravo de Instrumento (ID. 63708536), nos termos do Art. 998. do Código de Processo Civil [...]” – grifou-se. Assim, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos após a preclusão da decisão. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator